Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710715-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ED WILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: WANDERLEY SERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (id 151641505 dos autos originários). O agravante relata que efetuou diversas diligências para a satisfação de seu crédito, porém todas foram infrutíferas. Declara que se dirigiu ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com a finalidade de obter informações pertinentes ao vínculo empregatício do agravado, porém foi informado que a referida autarquia só fornece as informações aos interessados ou mediante ordem judicial. Ressalta a possibilidade de envio de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com a finalidade de obter informações sobre existência de vínculo empregatício do agravado, ao argumento de que se trata de meio hábil para obtenção de informações essenciais para a satisfação do crédito. Pondera que a jurisprudência admite a penhorabilidade relativa em até trinta por cento (30%) do salário. Transcreve jurisprudências no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, quanto ao mérito, que seja expedido ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, a depender das informações prestadas, seja realizada penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado. O preparo não foi recolhido, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça (id 44955746). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre de cobrança de comissão de alienação de um lote, conforme termo de confissão de dívida), e não há indícios de que a importância salarial do devedor ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da obrigação se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1602173, 07007190320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual dos valores da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito exigido na fase de cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade do valor do salário mensal recebido pelo devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393267, 07321932620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se nega a possibilidade de utilização de mecanismos disponíveis para a localização de bens do devedor como uma forma de garantir a celeridade da tramitação dos processos. Entretanto, tais mecanismos não podem ser utilizados de forma indistinta. Não há justificativa plausível para o deferimento do requerimento de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que a ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade de salário torna a medida pretendida inócua. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator